Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por entidade de previdência complementar visando à recomposição de reserva matemática adicional decorrente de majoração de benefício previdenciário reconhecida em decisão trabalhista, julgada extinta sem resolução do mérito diante do reconhecimento de coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a recomposição da reserva matemática adicional foi debatida na ação trabalhista julgada, com trânsito em julgado, na justiça especializada, configurando coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo sem resolução do mérito afasta a necessidade de produção de prova pericial atuarial, pois a fase instrutória somente se justifica quando há análise de mérito. 4. A coisa julgada material impede rediscutir questões decididas em ação trabalhista anterior, quando verificada identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme o CPC, art. 337, §1o e §2o, e art. 508.
5. A recomposição da reserva matemática integra o conjunto decisório formado na Justiça do Trabalho, que debateu expressamente a necessidade de custeio e determinou o recolhimento das cotas correspondentes, esgotando-se a possibilidade de nova apreciação na via comum.
6. A rediscussão da matéria configura violação à coisa julgada material, sendo inviável reabrir questão já solucionada pela jurisdição competente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.